Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MAIOR. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os pais, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
2. A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever de alimentar. Cessado o poder familiar, a obrigação alimentar passa a ter como fundamento o vínculo de parentesco.
3. É necessária a comprovação da necessidade dos alimentos para o alimentando. Devem estar presentes os requisitos dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil – CC.
4. O artigo 1.694 do CC estabelece a obrigação de prestar alimentos entre os parentes, cônjuges ou companheiros, nos seguintes termos: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
5. O artigo 1.695 do mesmo diploma legal dispõe que “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, por exemplo, para o auxílio no custeio do curso superior.
7. Os elementos dos autos não demonstram a excepcionalidade necessária para a fixação de alimentos provisórios a serem pagos pelo agravante em favor da agravada. Tal fixação demanda dilação probatória na origem.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.